Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713433-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENALDO NUNES DE VASCONCELOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Nada a prover em relação a petição de ID 53390965, porquanto o recurso não foi conhecido em razão da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso por não ter ocorrido o recolhimento do preparo. Assim, inviável a análise do mérito recursal. Intime-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora